Tribunal: TJSP
Processo: 1014746-83.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor, que é aposentado, de que não está em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Comprovante de rendimentos demonstrando que a renda mensal auferida pelo autor era inferior a três salários mínimos – Adoção do critério da

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor, que é aposentado, de que não está em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Comprovante de rendimentos demonstrando que a renda mensal auferida pelo autor era inferior a três salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Benefício concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que, intimado para quantificar o valor incontroverso do débito, deixa de cumprir esta providência – Descumprimento do art. 330, § 2o, CPC – Petição inicial indeferida – Processo extinto sem resolução do mérito – Sentença mantida – Recurso improvido.